Tribunal: TJDFT
Processo: 0715921-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715921-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) EMBARGADO: UNIMED VALE DO URUCUIA COOP TRAB MEDICO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0732977-05.2018.8.07.0001), que tem como autora a UNIMED VALE DO URUCUIA COOP. TRAB. MÉDICO LTDA. Em consonância com a petição ID no 38996510, a embargante revogou o mandado outorgado ao advogado que atuava no feito. O despacho de ID no 39006755 determinou a intimação da embargante para que, no prazo de 5 dias, regularizasse a representação processual. Por duas vezes o AR voltou sem cumprimento por motivo de mudança do endereço do destinatário (ID no 39580600 e 40206436). De acordo com a certidão de ID no 40451792, não foi possível a intimação da agravante/embargante e não foram encontrados outros endereços. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a embargante revogou o mandato outorgado ao advogado que atuava no feito conforme o Instrumento Público de Revogação de Mandato, lavrado às fls. 179 do livro 3154, sob protocolo no 974749, perante o Cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos Brasília-DF (ID no 38996513), porém não nomeou novo patrono nos autos. Instada a se manifestar, o AR voltou sem cumprimento devido à mudança de endereço da recorrente. Em consonância com o art. 77, VII, do Código de Processo Civil, é dever das partes “informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações”. Assim, verificada a irregularidade da representação processual da embargante e concedido prazo razoável para que fosse sanado o vício, o recurso não comporta conhecimento, em consonância com o art. 76, § 2o, I, do CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” Portanto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, com apoio nos art. 76, § 2o, I, art. 77, VII e art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator